Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E CONTRATOS FINANCEIROS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para, em síntese: declarar a nulidade do contrato de empréstimo denunciado, suspender as cobranças e condenar a ré a restituir valores pagos pelo contrato, assim como para condenar a ré a restituir os valores das transferências realizadas mediante PIX, R$4.813,65 e R$460,65, e pagar os danos morais, no valor de R$3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) saber se as transações financeiras são válidas e legítimas; (iii) saber se ocorreu violação aos direitos pessoais; (iv) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi adequado; (v) saber se o termo inicial para a aplicação de juros moratórios está correto, no tocante à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Segundo as provas produzidas, nos dias 18 e 19/12/2023 foram realizadas as seguintes transações financeiras na conta bancária do autor, à sua revelia: empréstimo bancário, no valor de R$1.139,35, crédito que foi depositado na conta bancária; pagamento eletrônico, no valor de R$4.813,65; e transferência bancária, via PIX, no valor de R$1.600,00. O autor comunicou o ilícito ao banco e à autoridade policial (ID 64250344 e ID 64250334).
5. A instituição financeira não produziu provas para comprovar que o empréstimo e as transações financeiras foram realizados pelo autor. Com efeito, a ré não demonstrou a origem da transação financeira, assim como não indicou a geolocalização do celular, IP do aparelho, dispositivo cadastrado e autorizado, além de outros elementos que poderiam contribuir para a elucidação dos fatos. No mesmo sentido: Acórdão 1843965, 07369261620238070016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJE: 19/04/2024.
6. A facilitação de acesso ao crédito, que permite a contratação de empréstimo por meio eletrônico, atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Rel. Daniel Felipe Machado, Data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024).
7. Outrossim, embora o autor tenha comunicado o ilícito, a ré não comprovou que adotou as providências cautelares para proteger o patrimônio do usuário. Com efeito, as reclamações do autor foram respondidas pela ré depois de aproximadamente 30 (trinta) dias e não foi comprovada a comunicação feita à instituição financeira destinatária da transferência, assim como não foi demonstrada a tomada de qualquer providência para reaver a importância transferida (ID 64250345 - Pág. 12), deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
8. Por conseguinte, as transações financeiras impugnadas são nulas de pleno direito e os valores debitados na conta corrente do autor devem ser restituídos pela ré. Em decorrência do reconhecimento da nulidade das transações financeiras e do crédito disponibilizado na conta corrente do autor, escorreita a sentença que condenou a ré a restituir os valores de R$4.813,65 e R$460,65.
9. Por outro lado, a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, por si só, não é suficiente para gerar dano moral e, a despeito dos dissabores causados, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e não atingiu de forma significativa direito da personalidade da correntista, a ensejar a reparação pecuniária. Nesse sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, data de Julgamento: 17/06/2024, Rel. Marco Antonio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, data de julgamento: 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
11. Custas recolhidas. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo 41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024; Acórdão: 1879847, Rel. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023; Acórdão 1662822, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2023; Acórdão: 1850860, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/04/2024.